Tribunal: CARF
Processo: 10120.745436/2020-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.745436/2020-71
RESOLUÇÃO
2402-001.438 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORÍFICO BXB LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer do recurso
voluntário interposto e converter o julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações com as
informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rafael de Aguiar Hirano
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Relator).

Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.438 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.745436/2020-71
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Recorrente, por meio do qual se
vislumbra a reforma do V. Acórdão no 108-012.611, proferido pela 14a Turma da DRJ08, que
julgou improcedente a Impugnação anteriormente apresentada, mantendo a integralidade do
crédito tributário em discussão.
Referido crédito é oriundo de dois autos de infração lavrados pela d. Fiscalização: (i)
um visando a exigência de contribuições previdenciárias incidentes na da aquisição de produção
rural de pessoas físicas – cota patronal e GILRAT – no montante de R$ 2.638.198,23; e (ii) outro
visando a exigência de contribuição destinada a terceiros – SENAR, igualmente incidente na
aquisição de produção rural de pessoas físicas, no valor de R$ 405.876,65.
Intimada, apresentou a Recorrente Impugnação calcando seus fundamentos:
(i)
na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN no 4.395, proposta pela
ABRAFRIGO, que embora à época pendia de julgamento fiscal, já contava
com 4 votos reconhecendo a inconstitucionalidade da exigência do
FUNRURAL, inclusive da questão atinente à sub-rogação que teria ensejado
os autos de infração impugnados;
(ii)
nas decisões já proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede
de repercussão geral, que reconheceram a inconstitucionalidade da
exigência do FUNRURAL, inclusive posteriormente à edição da Lei no
10.256/2001;
(iii)
na suspensão promovida pela Resolução do Senado no 15/2017 da legislação
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal;
(iv)
no fato de a Lei no 10.256/2001, mesmo que entendida não abarcada pela
inconstitucionalidade já declarada pelo Supremo Tribunal Federal, não ter
previsto base de cálculo ou alíquota do tributo, o que impossibilitaria sua
aplicação, pois tais elementos teriam sido suprimidos pela Resolução do
Senado no 15/2017;
(v)
na Lei no 16.606/2018, que passou a permitir ao produtor rural pessoa física
a opção pelo recolhimento das contribuições sobre a folha de salários ao
invés de recolhê-las sobre o produto da venda da produção rural, o que
eximiria o adquirente dos produtos rurais de proceder à retenção,
declaração e recolhimento da correspondente contribuições;
(vi)
no efeito confiscatório da multa de 75% aplicada.
Ao final, formulou pedido de diligência e perícia técnica, para o fim de se aferir que
os produtores rurais de quem teria adquirido bovídeos teriam optado pelo recolhimento das
contribuições em questão sobre a folha de salários.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.438 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.745436/2020-71
3
Ao analisar as razões apresentadas, a DRJ entendeu por bem negar provimento à
Impugnação, sob o entendimento de inaplicação das decisões do Supremo Tribunal Federal no
tocante à sub-rogação da contribuição do produtor rural pessoa física reinstituída pela Lei no
10.256/2001, e, portanto, da Resolução do Senado no 15/2017, devendo ser aplicado o
entendimento firmado pelo RE no 718.874.
Inconformada, interpôs a Recorrente o Recurso Voluntário, reiterando as razões
que haviam sido expostas em Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
Conforme se infere dos fatos narrados, um dos argumentos trazidos pela
Recorrente desde a Impugnação é o de que, com a edição da Lei no 13.606/2018, os produtores
rurais passaram a poder optar pela base de cálculo a que se submeteriam para o recolhimento das
contribuições previdenciárias, escolhendo entre: (i) receita bruta ou (ii) folha de pagamento.
Na hipótese de o produtor rural pessoa física optar pelo recolhimento da
contribuição previdenciária com base na folha de pagamento, e não sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, fica afastada a obrigação do adquirente em proceder à
retenção, declaração e recolhimento das contribuições por sub-rogação, nos termos do art. 25, da
Lei no 8.212/91.
Com efeito, os dispositivos legais pertinentes dispõem:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
(...)
V – como contribuinte individual:
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a
qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4
(quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro)
módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por
intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 10 e 11 deste artigo; (...)”

Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.438 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.745436/2020-71
4
I - 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
(...)
§ 13. O produtor rural pessoa física poderá optar por contribuir na forma
prevista no caput deste artigo ou na forma dos incisos I e II do caput do art. 22
desta Lei, manifestando sua opção mediante o pagamento da contribuição
incidente sobre a folha de salários relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira
competência subsequente ao início da atividade rural, e será irretratável para
todo o ano-calendário.

Art. 30 A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
(...)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
(...)”
Nota-se, portanto, que a sub-rogação prevista no art. 30, inciso IV, somente se
aplica quando o produtor rural pessoa física estiver submetido ao regime de contribuição
incidente sobre a receita bruta. Uma vez exercida a opção pelo regime da folha de salários, cessa a
responsabilidade do adquirente pelas obrigações do art. 25, pois tal dispositivo deixa de incidir
sobre a operação de comercialização.
Diante desse contexto, considerando que o Recorrente sustenta que parte dos
produtos rurais por ele adquiridos são oriundos de produtores rurais pessoas físicas que
exercitaram a opção pelo regime de recolhimento sobre a folha de salários, entendo necessária a
conversão do julgamento em diligência, a fim de que a Unidade de Origem esclareça: com base na
planilha constante às fls. 123 a 144, se os produtores rurais pessoas físicas identificados nas
operações de aquisição realizadas pelo Recorrente, no período autuado, estavam submetidos ao
recolhimento das contribuições previdenciárias sobre a receita bruta da comercialização ou sobre
a folha de salários, nos termos do art. 25, § 13, da Lei no 8.212/91.
Após o retorno das informações, deverá o Recorrente ser intimado para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.438 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.745436/2020-71
5
Cumpridas as formalidades, os autos deverão ser remetidos de volta a este
Conselho para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 419
DF CARF MF
Original